Tribunal: TJDFT
Processo: 0001073-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001073-94.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILENE FELIX DE MOURA, MAURA LUCIA CORDEIRO, MAX FABIAN DUTRA DE MELO, MOZARINA DO SOCORRO PINHEIRO CORREA, MEIRE DAS DORES DE SOUSA MERIGO, MIRTES LUIZA SIQUEIRA LIMA, NECI REZENDE RODRIGUES, NELI ALVES DA SILVA, NEUSA CELESTE DOS SANTOS, NEUSA MARIA BORDINHA FERREIRA, NILDILENE DE FATIMA OLIVEIRA SENA, NOADIA MARIA FERNANDES SILVA, OSANETE GOMES DOS SANTOS, PAULEMIRO DE SOUSA FELIX, MARTA MARIA CESARIO, MAURA CRISTINA BARCELLOS FIDELIS, MARLEA VIEIRA DE MOURA EVANGELISTA, MARTA JULIANA ALVES GINO, PATRICIA GONCALVES DA SILVA, PLINIO SILVA DE SOUSA CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto referente à credora MARLEA VIEIRA DE MOURA EVANGELISTA, tendo em vista que o precatório apresentado foi quitado, conforme ID 11814708. Em razão da inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto